Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-92.2019.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000542-92.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DENIVALDO DIAS DE AMORIM - CPF: 459.596.841-87 (RECORRENTE), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000542-92.2019.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Santo Antônio de Leveger/MT

Recorrente(s):

Denivaldo Dias de Amorim

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DO SERVIÇO POR OCASIÃO DA DESOCUPAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. ONUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

Na forma do artigo 373, I do CPC compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

A despeito da aplicação das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos por
DENIVALDO DIAS DE AMORIM
. Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95.”

O Recorrente afirma que ao desocupar o imóvel em fevereiro/2017, compareceu pessoalmente a requerida e solicitou o desligamento da unidade consumidora, coleciona o número de protocolo. Informa que, mesmo havendo pedido o cancelamento continuou recebendo cobranças de energia e assim dirigiu-se novamente a empresa e solicitou o desligamento da UC, bem como, quitou os débitos que estavam em abertos, razão pela qual, requer a devolução do valor pago de R$ 695,72, com as devidas atualizações e indenização pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 20.000,00.

A Requerida, em sede de contestação, afirma que não houve a solicitação do desligamento da unidade e, por isso, a cobrança permaneceu sendo realizada. Além de impugnar o número de protocolo juntado do atendimento realizado presencialmente na empresa, aduz que tal juntada apenas comprova que o autor se dirigiu a empresa mas não comprova quaisquer solicitações referentes ao cancelamento da unidade consumidora.

Pois bem.

Em que pese os argumentos levantados pelo autor nas razões recursais, para que o desligamento seja efetivado, é necessária a solicitação.

Analisando detidamente as provas produzidas, não há como imputar a Ré qualquer falha na prestação do seu serviço, se não houver provas da efetiva solicitação do desligamento, até porque o número de protocolo juntado, bem como a quitação dos débitos em abertos, não induzem necessariamente a efetiva prova de que a solicitação do desligamento foi realizada.

Outrossim, é importante destacar que o Requerente argumenta que solicitou o desligamento em fevereiro/2017, mas durante aproximadamente um ano de cobrança das faturas da unidade consumidora desligada, não houve a reclamação administrativa a respeito da continuidade desta cobrança, visto que o Autor sequer trouxe aos autos números de protocolo de reclamação.

Ressalto que nas razões recursais o Recorrente carreou tela de sistema onde resta demonstrado a solicitação de desligamento, entretanto, nota-se que a data do pedido foi em 25.09.2019, ou seja, a solicitação devidamente comprovada se deu quase 2 anos após a desocupação do imóvel, em data posterior aos débitos quitados, bem como os negativados, deste modo, não há o que se falar em devolutiva dos valores pagos.

Nesse sentido, sendo a questão aqui tratada, relação de consumo, ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, visto que inversão do ônus da prova não é absoluta, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa.

Ademais, o artigo 373, I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao recorrente demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se desincumbiu.

Desta feita, não tendo comprovado o autor o pedido de desligamento na data da ocorrência, não há lastro probatório a ensejar a procedência dos seus pedidos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021